Tribunal: TJDFT
Processo: 0744897-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGA PARA USO (ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO.
I - A condenação criminal não pode se basear unicamente nos elementos indiciários (art. 155 do CPP) e tampouco em conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena.
II - É considerado plenamente válido o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha, porquanto se cuida de agente do Estado e sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, possuindo, portanto, aptidão para fundamentar a condenação se confirmada pelos demais elementos de prova.
III - No caso, os relatos dos policiais não foram confirmados pela prova judicializada, o que os torna insuficientes para demonstrar que a pequena quantidade droga apreendida em poder do réu seria destinada à difusão ilícita.
IV - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso), com fundamento no princípio in dubio pro reo.
V - Recurso conhecido e desprovido.